Tribunal: CARF
Processo: 18239.001882/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001882/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
MARIA STELLA BARBOSA PINHEIRO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
SÚMULA CARF N° 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 21 a
24, referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 55.024,59, acrescido de multa de
mora de R$ 11.004,91, além de juros de mora calculados até 31/03/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001882/2009-49
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001882/2009-49

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 16 que foi apurada
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, com fundamento no artigo
12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995 e nos artigos 7o, §§ 1o e 2o, e 87, inciso IV, § 2o, do
Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
O interessado foi cientificado em 31/03/2009 (fl. 38) e, em 16/04/2009, apresentou a
impugnação de fls. 02 e 03, por intermédio de procurador (fls. 04, 05 e 07 a 18), na qual
alega, em síntese, o que segue: o “informe de rendimentos” anexo (fl. 06) comprova a
retenção do imposto na fonte compensado na declaração de ajuste anual, de R$
55.024,59, correspondente a rendimentos de aluguel no valor bruto de R$ 203.031,72;
- o de cujus recebeu o rendimento de locação líquido do IRRF, ofereceu o rendimento
bruto à tributação e informou o imposto efetivamente retido pela fonte pagadora no
campo próprio;
- assim, é assegurada ao contribuinte a compensação, ainda que a fonte pagadora não
tenha efetuado o recolhimento do imposto retido na fonte, conforme item 17 (do Parecer
Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n° 1, de 24 de
setembro de 2002).
A decisão de primeira instância (fls.42/45), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Mantém-se o lançamento, uma vez não apresentados documentos hábeis a comprovar a
efetividade da retenção do imposto na fonte.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 09/12/2014 (fl.52) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 06/01/2015 (fls. 55/65), alegando, em síntese, que:
Embora a Escola Dinâmica não tenha informado o valor pago a título de multa no
Comprovante de Rendimentos, esta procedeu à retenção do imposto de renda pelo valor total
(principal e multa), conforme claramente demonstrado no extrato bancário de Maria Stella
referente ao ano-calendário de 2006 (doc. 9).
O extrato bancário de 2006 de Maria Stella deixa claro que ela recebeu os
aluguéis pelo seu valor líquido (R$ 13.916,24 entre janeiro e abril e R$ 13.995,73 entre maio e
dezembro), o que comprova a correta compensação em sua declaração do imposto de renda
efetivamente retido pela fonte pagadora do rendimento.
Comprova documentalmente que o crédito dos aluguéis na conta de Maria Stella
ocorreu pelo valor líquido, ou seja, que houve a retenção do imposto de renda pela Escola
Dinâmica, inclusive sobre os valores pagos a título de multa, não havendo que se falar em glosa
da compensação, feita de boa-fé e com fundamento na lei tributária relativa ao ano-calendário de
2006.
Na sessão de julgamento do dia 11 de março de 2021, esta Colenda Turma
julgadora, houve por bem em converter o julgamento em diligência para que: a Escola Dinâmica
manifeste-se acerca da emissão do comprovante de rendimentos, esclarecendo se reconhece as
informações nele contidas e se o escritório de contabilidade subscritor tinha poderes outorgados
para representá-la, podendo firmar comprovante de rendimentos em seu nome.
A recorrente protocolou petição e juntou documentos (fls. 179/191), em que
trouxe declaração da Escola Dinâmica em que reconhece as informações constantes do
comprovante de rendimentos e que o escritório de contabilidade subscritor tinha poderes para
representá-la.
É o relatório do necessário.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001882/2009-49

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
De acordo com o art. 87, inciso IV e § 2°, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR - Decreto n° 3.000/1999) é necessário que o contribuinte que pretenda compensar Imposto
de Renda Retido na Fonte possua comprovante de rendimentos emitido em seu nome pela fonte
pagadora. Vejamos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n°
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7°, §§ 1° e 2°, e 8°,
§ 1° (Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(Destaquei).
A decisão de primeira instância não aceitou o comprovante de rendimentos
emitido em nome da contribuinte pela fonte pagadora (fl.6), em razão de não ter sido assinado
pela Escola Modelo do Ensino Dinâmico, mas sim por uma terceira pessoa.
No afã de comprovar a regularidade da dedução efetuada, o sujeito passivo trouxe
à colação, contratos de aluguel, recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários.
A recorrente argumenta que o referido documento é válido para o fim que se
propõe e que, caberia à Fiscalização o ônus de comprovar eventuais inconsistências no referido
documento. Todavia, não se discute no presente caso a autenticidade do comprovante de
rendimentos, mas o fato de não ter sido emitido pela fonte pagadora dos rendimentos ou por
pessoa autorizada. A legislação de regência supra citada exige que o comprovante de
rendimentos seja emitida em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Esta colenda Turma Julgadora houve por bem converter o julgamento em
diligência para que: a Escola Dinâmica manifeste-se acerca da emissão do comprovante de
rendimentos, esclarecendo se reconhece as informações nele contidas e se o escritório de
contabilidade subscritor tinha poderes outorgados para representá-la, podendo firmar
comprovante de rendimentos em seu nome.
A recorrente protocolou petição e juntou documentos (fls. 179/191), em que
trouxe declaração da Escola Dinâmica em que reconhece as informações constantes do
comprovante de rendimentos e que o escritório de contabilidade subscritor tinha poderes para
representá-la.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.001882/2009-49

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso para restabelecer os valores
glosados à título de IRRF.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
restabelecer os valores glosados a título de IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 214
DF CARF MF
Original